Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600543-53.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600543-53.2024.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600543-53.2024.6.16.0035, que em face de todo o exposto, julgou improcedente a presente Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. (Ação de investigação judicial eleitoral, por fraude à cota de gênero, com pedido de tutela de
urgência, proposta pelo PSD do município de Nova América da Colina em face dos candidatos aos
cargos de vereador pelo PP no município, Cyntia Lopes de Souza, Maria Vitoria de Aquino e Silva,
Ireni Alexandre, Edinaldo Luiz Miranda, Silvio Mendes, Jose Carlos Bezerra de Melo, Valdir
Donizete de Oliveira, Davi Jose Teixeira, Jorge Lopes Da Silva e Moizes Bezerra De Melo Neto.
Alegou que a candidata do PP, Cyntia Lopes de Souza, integrou a chapa do partido tão somente
para cumprimento da cota de gênero, não tendo efetivamente realizado campanha e participado
como candidata, desatendendo o partido à exigência legal, já que, de fato, o partido teria
concorrido com apenas duas candidatas do sexo feminino. Alegou que a candidata Cyntia teve
poucos votos; sua prestação de contas seria sem movimentação financeira; e suas redes sociais
estão inativas. Aduziu ainda que estariam presentes todos os elementos trazidos pela Súmula 73
do TSE: votação inexpressiva recebida pela candidata investigada; prestação de contas genérica,
que não traz provas que realmente ocorreu a aquisição dos materiais de campanha que informa,
sem contar a inexistência de gasto, o que permitiria concluir pela padronização dos gastos de
campanha; e ausência de atos de campanha nas redes sociais). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PSD - PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO DE NOVA AMÉRICA DA COLINA PR
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
VALDIR DONIZETE DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA DE AQUINO E SILVA (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
SILVIO MENDES (RECORRIDO)

ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
MOIZES BEZERRA DE MELO NETO (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JOSE CARLOS BEZERRA DE MELO (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JORGE LOPES DA SILVA (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
IRENI ALEXANDRE (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
EDINALDO LUIZ MIRANDA (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
DAVI JOSE TEIXEIRA (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MOIZES BEZERRA DE MELO NETO
VEREADOR (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JORGE LOPES DA SILVA VEREADOR
(RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DAVI JOSE TEIXEIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDIR DONIZETE DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS BEZERRA DE MELO
VEREADOR (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SILVIO MENDES VEREADOR (RECORRIDO)

ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDINALDO LUIZ MIRANDA VEREADOR
(RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IRENI ALEXANDRE VEREADOR
(RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA VITORIA DE AQUINO E SILVA
VEREADOR (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
CYNTIA LOPES DE SOUZA (RECORRIDO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458662
08/04/2025
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44458662 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817591948700000043402302
Número do documento: 25040817591948700000043402302
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:53:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.570

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600543-
53.2024.6.16.0035 – Nova América da Colina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE
NOVA AMÉRICA DA COLINA PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: CYNTIA LOPES DE SOUZA
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARIA VITORIA DE AQUINO E SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: ELEICAO 2024 IRENI ALEXANDRE VEREADOR
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDINALDO LUIZ MIRANDA VEREADOR
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SILVIO MENDES VEREADOR
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS BEZERRA DE MELO VEREADOR
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: ELEICAO 2024 VALDIR DONIZETE DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: ELEICAO 2024 DAVI JOSE TEIXEIRA VEREADOR
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JORGE LOPES DA SILVA VEREADOR

Num. 44458662 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817591948700000043402302
Número do documento: 25040817591948700000043402302
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:53:18
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MOIZES BEZERRA DE MELO NETO VEREADOR
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: DAVI JOSE TEIXEIRA
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: EDINALDO LUIZ MIRANDA
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: IRENI ALEXANDRE
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: JORGE LOPES DA SILVA
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: JOSE CARLOS BEZERRA DE MELO
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: MOIZES BEZERRA DE MELO NETO
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: SILVIO MENDES
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: MARIA VITORIA DE AQUINO E SILVA
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
RECORRIDO: VALDIR DONIZETE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. COTA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44458662 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817591948700000043402302
Número do documento: 25040817591948700000043402302
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:53:18
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Social Democrático - PSD de Nova América da Colina contra sentença proferida
pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assai, que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral por ausência de provas da alegada fraude à cota de
gênero.
1.2 O recorrente alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento
de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal sem fundamentação
adequada. No mérito, defendeu que a candidata investigada teve candidatura
fictícia para cumprimento da cota de gênero, com votação inexpressiva, prestação
de contas zerada e ausência de atos de campanha.
1.3 Os recorridos sustentaram a inexistência de cerceamento de defesa, pois o
pedido de produção de prova testemunhal foi genérico, não havendo impugnação
oportuna do indeferimento. No mérito, defenderam a autenticidade da candidatura
e a existência de movimentação financeira e atos de campanha.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso para
anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção da prova
testemunhal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão é saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova testemunhal e posterior julgamento de improcedência
fundamentado na ausência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Ação de Investigação Judicial Eleitoral admite ampla produção de provas,
conforme o art. 22 da Lei Complementar n. 64/90, sendo essencial a análise do
contexto fático e probatório para apuração de fraude eleitoral.
3.2 Nos termos da Resolução TSE n. 23.608/2019, a admissibilidade da prova
deve ser avaliada considerando a relevância do fato e a adequação do meio
probatório.
3.3 No caso concreto, a prova testemunhal foi indeferida sob o fundamento de que
os documentos juntados aos autos seriam suficientes para a solução da lide. No
entanto, a sentença de improcedência baseou-se na ausência de provas
contundentes sobre a fraude, o que evidencia que a oitiva das testemunhas
deveria ter sido oportunizada, porque relevante para a elucidação dos fatos.
3.4 O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que enseja
cerceamento de defesa o julgamento improcedente do pedido fundamentado em

Num. 44458662 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817591948700000043402302
Número do documento: 25040817591948700000043402302
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:53:18
falta de provas, as quais foram requeridas oportunamente pelo autor da demanda,
mas indeferidas pelo Juízo.
3.5 O requerimento de produção probatória em ações que investigam fraude à cota
de gênero deve ser apreciado não apenas sob a ótica da parte investigante, mas
também à luz do interesse público na apuração da verdade e na garantia da
legitimidade do processo eleitoral. A elucidação dos fatos, por meio de uma
instrução probatória robusta, é essencial para assegurar a efetividade do Estado
Democrático de Direito e a integridade do sistema representativo, e, ao mesmo
tempo, garantir que candidatos e partidos não sejam penalizados injustamente por
meras presunções.
3.6 Assim, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo
recorrente, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à
origem para reabertura da instrução processual e produção da prova testemunhal
requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução
processual e produção da prova testemunhal requerida.
Tese de julgamento: "i) Enseja cerceamento de defesa o julgamento
improcedente do pedido fundamentado em falta de provas, as quais foram
requeridas oportunamente pelo autor da demanda, mas indeferidas pelo Juízo; ii)
O requerimento de produção probatória em ações que investigam fraude à cota de
gênero deve ser apreciado não apenas sob a ótica da parte investigante, mas
também à luz do interesse público na apuração da verdade e na garantia da
legitimidade do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 64/90, art. 22; Resolução
TSE n. 23.608/2019, art. 47-C.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para
acolher a preliminar e anular a sentença, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44458662 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817591948700000043402302
Número do documento: 25040817591948700000043402302
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:53:18

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Social
Democrático – PSD de Nova América da Colina em face da sentença proferida pelo Juízo
da 35ª Zona Eleitoral de Assai, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, proposta em face de Cyntia Lopes de Souza e outros candidatos do Partido
Progressistas, por entender, em síntese, que não foi comprovada a fraude à quota de
gênero.
Em suas razões recursais (ID 44295196), o partido recorrente sustentou, preliminarmente,
que a) a sentença é nula, por cerceamento de defesa, eis que o Juízo de primeiro grau
indeferiu a prova oral, sem fundamentação adequada; b) a oitiva de testemunhas pode ser
crucial para a comprovação da fraude, permitindo a elucidação de circunstâncias e a
confirmação de fatos obscuros, que dificilmente seriam demonstrados por outros meios de
prova. No mérito, alegou que c) houve fraude à cota de gênero, pois a candidata Cyntia
Lopes de Souza foi lançada apenas para cumprir os requisitos mínimos legais, sem que
tivesse a real intenção de concorrer ao cargo de vereadora; b) a mencionada candidata
obteve votação inexpressiva, apenas 3 votos, sua prestação de contas foi zerada, não há
demonstração de atos de campanha, e suas redes sociais informadas no registro de
candidatura estavam inativas, preenchendo os requisitos estabelecidos pela súmula 73 do
Tribunal Superior Eleitoral. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso,
para que seja anulada a sentença, por cerceamento de defesa, ou julgada procedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Em contrarrazões (ID 44295204), os recorridos alegaram, em relação à preliminar, que a)
não há cerceamento de defesa, porque o requerente apresentou pedido genérico de
produção de prova oral, bem como não se insurgiu acerca do indeferimento da prova
testemunhal na primeira oportunidade para falar nos autos; b) o art. 370 do Código de
Processo Civil confere ao magistrado poderes de instrução do feito, de modo que lhe cabe
o indeferimento de produção de provas ou de diligências inúteis ou meramente
protelatórias; c) a produção de prova testemunhal tornou-se desnecessária, pois os
documentos apresentados no feito foram suficientes ao livre convencimento da
magistrada singular. No mérito, aduziram que a) o resultado das eleições indica que a
candidata Cyntia obteve 3 votos, sendo que 2 deles ocorreram na sua própria seção; b) os
candidatos Willian Antonio Senefonte e Joaquim Amancio de Carvalho também
receberam votação inferior e/ou próxima à da candidata Cyntia, e aproximadamente 25%
dos candidatos obtiveram no máximo 10 votos na eleição; c) a prestação de contas final
apresentada pela candidata Cyntia tem movimentação financeira, como despesas
efetuadas no valor de R$1.744,82, distribuídas entre doação de publicidade com adesivos
(R$ 244,82), produção de jingles, vinhetas e slogans (R$ 100,00), bem como atividades
de militância e mobilização de rua (R$ 1.400,00), valor este dividido entre duas
prestadoras de serviço; d) o valor despendido por Cyntia é o mesmo utilizado pelo
candidato Davi da Cidinha, o mais votado do município, e superior ao utilizado por dois
candidatos de seu partido, Edinaldo e Valdir; e) o Facebook da candidata Cyntia
demonstra a realização de atos de campanha, com pedido de voto e produção de jingle,

Num. 44458662 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817591948700000043402302
Número do documento: 25040817591948700000043402302
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:53:18
destacando que o vereador mais votado do município, Davi da Cidinha, realizou apenas
uma publicação durante toda campanha; f) Marco Antonio nem mesmo informou que
possuía rede social para campanha, e Willian também já desativou seu perfil no
Facebook, além de vários outros candidatos que não informaram que possuíam Instagram
para campanha, conforme se verifica no DivulgaCand; g) a recorrente deve ser
condenada por litigar de má-fé, eis que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que Cyntia
não teve movimentação financeira em sua prestação de contas e não produziu material de
campanha. Pleitearam, assim, o desprovimento do recurso, para que seja mantida a
sentença de improcedência.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44358489) manifestou-se no sentido de que a)
fraude à cota de gênero, nas palavras do Tribunal Superior Eleitoral, representa afronta
aos princípios da igualdade, da cidadania e do pluralismo político, pois atenta contra
importante medida afirmativa que busca igualar oportunidades e construir uma sociedade
mais justa e igualitária; b) não é dado ao julgador indeferir o pedido de dilação probatória
requerido pela parte, destinado a comprovar fato relevante, e, na sequência, proferir
julgamento contrário à parte prejudicada justamente por falta de provas de tal fato, sob
pena de cerceamento de defesa. Ao final, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do
presente recurso eleitoral, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos
autos à origem para produção da prova testemunhal.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
A propósito da instrução probatória na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o artigo 22
da Lei Complementar n. 64/90 assim dispõe:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
Como se pode notar, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral admite ampla produção de
provas, em razão dos bens jurídicos por ela tutelados, como a legitimidade e a
normalidade do processo eleitoral, coibindo abusos que possam comprometer a isonomia
entre candidatos e a vontade do eleitor.

Num. 44458662 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817591948700000043402302
Número do documento: 25040817591948700000043402302
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:53:18
As condutas apuradas nesta ação, por sua própria natureza, exigem a análise detalhada
do contexto fático e probatório, uma vez que o abuso, frequentemente, revela-se de forma
indireta, por meio da análise de indícios, circunstâncias e provas documentais ou
testemunhais.
Por sua vez, a Resolução TSE n. 23.608/2019, no capítulo que disciplina as
Representações Especiais, determina que:
Art. 47-C. Na análise dos requerimentos de prova, será avaliado se o fato que se
pretende provar é relevante para a solução da controvérsia e se o meio de prova é
adequado ao objetivo. (Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)
A admissibilidade da prova deve, portanto, ser avaliada com base na relevância do fato e
na adequação do meio ao objetivo processual. Esse dispositivo reflete a necessidade de
um juízo de admissibilidade que não inviabilize a coleta de elementos essenciais à
formação da convicção judicial.
No caso em análise, o investigante ajuizou a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral em razão de suposta fraude à cota de gênero, arrolando testemunhas e
pleiteando a produção de prova oral, o que foi indeferido pelo Juízo de origem sob o
seguinte fundamento (ID 44295160):
Nos termos do inciso X, do art. 22 da Lei Complementar 64/90, tendo em vista que os
documentos juntados aos autos já são suficientes para solução da lide, e as
provas protestadas não são relevantes, posto que desnecessária a produção de
outras provas em audiência, determino sejam as partes, bem como o Ministério
Público, intimados para, querendo, apresentarem alegações no prazo comum de 2 (dois)
dias.
No entanto, a Magistrada de primeiro grau proferiu sentença de improcedência,
invocando, em diversos trechos, a ausência de provas do ilícito. Observe-se:
Destarte, é preciso perquirir as circunstâncias fáticas do caso concreto,
sendo imprescindível a apresentação de provas robustas que evidenciem,
de maneira incontroversa, o ardil, o elemento volitivo consistente no intuito
específico de burlar a legislação, através do registro de candidatura fictícia.
[...]
Registre-se, porém, que tais circunstâncias são indiciárias de fraude, não tendo o condão
de atestar, por si sós, o preenchimento dissimulado da cota de gênero, hábil a embasar
um decreto condenatório, sendo necessária, para tanto, a apresentação de provas
inconcussas acerca da vontade deliberada de subverter a ordem jurídica; afinal, é
possível o aparecimento de entraves capazes de dificultar ou até mesmo obstar o
desenvolvimento da campanha política.
[...]
Assentadas essas breves premissas, destaco que os indícios da fraude apontados pelo
autor no caso vertente são os mesmos habitualmente considerados em demandas desta
natureza: (I) votação nominal inexpressiva; (II) a ausência de movimentação de recursos

Num. 44458662 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817591948700000043402302
Número do documento: 25040817591948700000043402302
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:53:18
financeiros; e (III) a ausência de realização de atos efetivos de campanha.
Isso porque tais evidências denotam um possível desinteresse na disputa eleitoral, sendo
suficiente para, ao menos, colocar em dúvida a autenticidade da candidatura
questionada.
[...]
Nesse contexto, não é possível asseverar, à luz das evidências disponíveis, que a
candidatura objetada foi arquitetada com o intuito de burlar a cota de gênero.
[...]
Malgrado a presença de elementos indiciários caracterizadores da fraude à cota de
gênero, as circunstâncias verificadas no caso concreto não permitem concluir, com a
robustez necessária, que a candidatura impugnada é, de fato, fictícia, concebida com o
estrito propósito de burlar a cota mínima de gênero, devendo-se privilegiar a aplicação do
princípio in dubio pro sufragio (na dúvida, em favor do sufrágio), segundo o qual a
expressão do voto e da soberania popular merecem ser preservadas pela Justiça
Eleitoral.
[...]
Segundo orientação firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral no paradigmático caso do
Município de Valença/PI (Recurso Especial Eleitoral n. 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe 04-10-2019), para a caracterização da fraude à cota de gênero, "a prova de sua
ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso".
[...]
Na hipótese, de todos os documentos juntados aos autos extrai-se material suficiente
para constatar que houve, sim, divulgação da candidatura, mediante produção e
distribuição de material de campanha "casada" com outros candidatos ou de forma
isolada, de modo que não se desincumbiu a parte autora de comprovar que a
candidata não realizou atos efetivos de campanha.
Sabe-se que a jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de julgamento antecipado
da lide na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, desde que devidamente fundamentado
e os elementos constantes dos autos sejam suficientes para o exame da controvérsia.
Nesse mesmo sentido, é a nova redação do artigo 47-B, inciso III, da Resolução TSE n.
23.608/2019. Veja-se:
Art. 47-B. Ao final da fase postulatória, a autoridade judiciária competente definirá a
providência compatível com o estado do processo, entre as seguintes:
[...]
III - declaração de desnecessidade da abertura de instrução e imediata intimação do
Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer, no prazo de 2 (dois) dias,
quando constatar que não há requerimento ou necessidade de produção de outras
provas.

Num. 44458662 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817591948700000043402302
Número do documento: 25040817591948700000043402302
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:53:18
Entretanto, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o julgador não pode
indeferir pedido de dilação probatória formulado com o objetivo de comprovar fato
relevante, e, posteriormente, proferir decisão contrária à parte prejudicada, sob
fundamento de ausência de provas desse mesmo fato.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que há
cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de
provas cuja produção foi indeferida no curso do processo. Observem-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. POSTULADO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PEDIDO
GENÉRICO
DE
REFORMA
DA
SENTENÇA. REVISÃO DOS HONORÁRIOS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que há cerceamento
de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja
produção foi indeferida no curso do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.
III - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos
autos, consignou a desnecessidade da produção de nova perícia. In casu, rever o
entendimento do Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula
7/STJ.
IV - Verifico que o acórdão recorrido contrariou entendimento consolidado nesta Corte
segundo o qual se não houve reforma do julgado, a redução da verba honorária de ofício
pelo Tribunal, com base no pedido de procedência integral, por si só, apresenta-se
incabível. Impõe-se a existência de pedido expresso da parte recorrente nesse sentido.
Recurso Especial provido.
V - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.977.700/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Num. 44458662 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817591948700000043402302
Número do documento: 25040817591948700000043402302
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:53:18

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA. AUSÊNCIA. REQUERIMENTO
OPORTUNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende ser "indevido o julgamento antecipado da lide,
ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de
provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na
ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se
antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações" (AgInt no
AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).
1.1. No caso concreto, o juiz de primeiro grau, depois de ter reconhecido a necessidade
de dilação probatória, cuja produção fora tempestivamente requerida, julgou a lide
antecipadamente concluindo pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de
prova dos fatos constitutivos do direito reivindicado.
1.2. Da mesma forma, o Tribunal local reconheceu existir o "direito de sequência" (L.
9.610/1998, art. 38) em favor do demandante, bem assim sua irrenunciabilidade e
inalienabilidade, todavia rejeitando a pretensão inicial porque não comprovada a revenda
com acréscimo de valor ("mais valia"), ressaltando tratar-se de prova incumbente à parte
autora.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.859.594/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)
É importante mencionar que a obrigatoriedade da reserva de vagas por gênero no
processo eleitoral decorre do compromisso constitucional com a igualdade de direitos e
oportunidades entre homens e mulheres. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso
I, dispõe que "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações". Além disso, o
artigo 3º, inciso IV, estabelece como objetivo fundamental da República Federativa do
Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de gênero, entre outros.
O artigo 10, §3º, da Lei das Eleições estabelece uma medida de ação afirmativa ao
determinar que cada partido ou coligação deve reservar, no mínimo, 30% e, no máximo,
70% das candidaturas para um dos gêneros. Embora a norma se aplique indistintamente
a homens e mulheres, sua função primordial é fomentar a presença feminina na política,
dada a histórica sub-representação desse grupo nos espaços de decisão política. A cota
de gênero constitui, portanto, um instrumento essencial para a promoção da igualdade e
do pluralismo político, garantindo que mulheres tenham maior representatividade no
cenário eleitoral.
O fundamento dessa ação afirmativa reside no artigo 1º, inciso V, da Constituição, que
consagra o pluralismo político como um dos pilares do Estado Democrático de Direito. A
ampliação da participação feminina nas eleições fortalece a diversidade de representação
e confere maior legitimidade ao processo democrático.

Num. 44458662 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817591948700000043402302
Número do documento: 25040817591948700000043402302
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:53:18
Apesar da relevância da política afirmativa, sua aplicação tem sido, em diversos casos,
desvirtuada por partidos políticos que lançam candidaturas femininas fictícias, sem
intenção real de disputa. Essa prática, conhecida como "candidatura laranja", deve ser
veementemente combatida pela Justiça Eleitoral, pois compromete a efetividade da norma
e viola os princípios da igualdade, da moralidade e da legitimidade do processo eleitoral.
Nesse contexto, a instrução probatória nas ações eleitorais que versam sobre eventual
fraude à cota de gênero deve ser conduzida de forma ampla e rigorosa, dada a relevância
dos bens jurídicos tutelados. A comprovação da fraude exige uma investigação
aprofundada dos fatos e das circunstâncias com a coleta de todos os elementos
necessários para garantir a segurança jurídica e a lisura do processo eleitoral.
Portanto, o requerimento de produção probatória em ações que investigam fraude à cota
de gênero deve ser apreciado não apenas sob a ótica da parte investigante, mas também
à luz do interesse público na apuração da verdade e na garantia da legitimidade do
processo eleitoral.
A elucidação dos fatos, por meio de uma instrução probatória robusta, é essencial para
assegurar a efetividade do Estado Democrático de Direito e a integridade do sistema
representativo, e, ao mesmo tempo, garantir que candidatos e partidos não sejam
penalizados injustamente por meras presunções.
Como dito, na espécie, os fatos supostamente ilícitos são relatados na inicial - fraude à
cota de gênero -, que é acompanhada de diversas provas documentais, entretanto, após
indeferir a prova oral pleiteada pelo investigante, o Juízo de primeiro grau julgou
improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de prova, o que evidencia que a
oitiva das testemunhas deveria sido deferida, porque relevante para a elucidação dos
fatos.
Sobre o assunto, Rodrigo López Zilio ensina que:
"Tratando-se de matéria de fato e sendo considerada "relevante" a prova a ser produzida
será designada audiência de instrução. Prova relevante é aquela intrinsecamente ligada
ao mérito da causa, ou seja, aquela que terá inequívoca influência na sentença a ser
prolatada, servindo de supedâneo para o acolhimento, ou não, da impugnatória." (Manual
de Direito Eleitoral, p.702, 2024).
Desse modo, a negativa da prova oral resulta nulidade processual por cerceamento de
defesa, comprometendo a higidez do julgamento e a efetividade da tutela jurisdicional.
O fato de o recorrente não ter se insurgido nas alegações finais sobre o indeferimento do
pedido para produção de prova oral, devidamente formulado na petição inicial, não obsta
o reconhecimento da nulidade da sentença, porque o prejuízo é superveniente, eis que
decorre da própria improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral
fundamentada na ausência de prova.
Há que se concluir, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral, para
anular a sentença recorrida, em razão do cerceamento de defesa ao investigante.

Num. 44458662 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817591948700000043402302
Número do documento: 25040817591948700000043402302
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:53:18

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente
recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente,
e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura
da instrução processual e produção da prova testemunhal requerida.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600543-53.2024.6.16.0035 - SIGILOSO - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: SIGILOSO - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDOS: SIGILOSOS - Advogados dos RECORRIDOS: ANDRESSA
DA SILVA - PR125246, JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A, KASSIO ALEXANDRE DA
SILVA BASSO - PR113638
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para acolher a
preliminar e anular a sentença, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025